Tribunal: TJSP
Processo: 2191146-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela agravante - Afirmação da recorrente, que é técnica em enfermagem, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Indicação na declaração de bens

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela agravante - Afirmação da recorrente, que é técnica em enfermagem, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Indicação na declaração de bens e de rendimentos por ela apresentada à Receita Federal, de valores recebidos no ano 2020, incompatíveis com a situação de necessitado – Renda mensal auferida pela recorrente superior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Insuficiência financeira não evidenciada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Artigo 99, § 2o, do novo CPC – Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – RECURSO IMPROVIDO.